Tribunal: STF
Processo: RE 299856
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O CRIME PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI N.º 9.605/98. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 109, IV; E
225, § 4.º, DA CF.
Inexistência das inconstitucionalidades apontadas, haja
vista não se enquadrar a Mata Atlântica na definição de bem da União
e não se estar diante de interesse direto e específico desta a
ensejar a competência da Justiça Federal.
Precedente.
Recurso extraordinário não conhecido.